Tribunal: TJBA
Processo: 8028824-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028824-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JOALISSON LUZ REGO

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO PROMOVIDO PELO DETRAN/BA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, determinando a restituição de motocicleta ao embargante que a adquiriu em leilão público promovido pelo DETRAN/BA.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Prevalência da proteção ao terceiro adquirente de boa-fé versus alegado direito do credor fiduciário que não foi intimado do leilão administrativo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A aquisição por terceiro de boa-fé em leilão público regular, com devida transferência de propriedade e ausência de gravame aparente, goza de presunção de legitimidade. A ausência de intimação do credor fiduciário, embora juridicamente relevante, não é suficiente para afastar os efeitos da arrematação regularmente formalizada, especialmente quando o bem serve como fonte de subsistência ao adquirente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo conhecido e desprovido. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo prevalecer a proteção possessória do terceiro de boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
. 8028824-41.2025.8.05.0000

, tendo como Agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e Agravado

JOALISSON LUZ REGO

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora